Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 114 do CPC/15, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
2. O artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, in verbis: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
3. Uma vez que inexiste lei que imponha o litisconsórcio na situação dos autos, e a natureza da relação jurídica discutida tampouco obriga que haja a formação de litisconsórcio passivo, não prospera o pedido do Agravante de que sejam chamados aos autos o Banco Central e a União.
4. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.
5. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, não há que falar em reconhecimento da competência daquela justiça especializada para processar e julgar o feito.
6. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15.
7. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.